Tribunal: TJMT
Processo: 1036057-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036057-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REINALDO SOARES DO PRADO - CPF: 028.039.121-80 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME.
DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
NÃO NEGATIVAÇÃO DO CPF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DA RECLAMADA PROVIDO.

1. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.

2. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a prescrição dos débitos relacionados à requerida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

A parte promovida, em suas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve negativação em nome da parte autora, bem como que a declaração de inexigibilidade dos débitos, ante a prescrição das dívidas, não afasta o prosseguimento das cobranças extrajudiciais, uma vez que está só acarreta a perda do direito do credor de propor a competente ação para cobrança do crédito.

O promovente sustenta que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em seu nome, considerando que estão sendo cobradas de forma ilícita por meio do cadastro do “SERASA LIMPA NOME”, bem como são devidos os danos morais, uma vez que a inscrição de contas atrasadas e dívidas negativas, prejudicam o seu Serasa Score.

Contrarrazões apresentado somente pela parte reclamada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023